Tribunal: TJDFT
Processo: 0001261-31.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.
Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria, com especial ênfase para a palavra da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do crime, o que foi corroborado pelas demais provas orais e pela apreensão de parte dos bens roubados na posse do réu, assim inviável a absolvição por falta de prova.
A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre toda e qualquer agravante. Pena reduzida.
Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena.